Tribunal: TJMT
Processo: 0002901-56.2014.8.11.0037
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002901-56.2014.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALLAN PATRICK ANDRADE DO AMARAL - CPF: 878.868.041-04 (APELANTE), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), INGRID ADRIANA ROCHA - CPF: 580.872.061-34 (APELADO), EDMAR DE JESUS RODRIGUES - CPF: 860.648.601-97 (ADVOGADO), TAINARA RAVANELLO CARBONIERI - CPF: 010.981.431-24 (ADVOGADO), EDER AVELINO FURTUNATO - CPF: 030.210.892-08 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. BOA-FÉ OBJETIVA. CAUTELAS NECESSÁRIAS. VENDA A NON DOMINO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO ORIGINÁRIO. RECURSO NEGADO PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.. Apelação contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de Allan Patrick Andrade Do Amaral para declaração de validade e consolidação da propriedade de veículo GM/S10, adquirido de terceiro (Sr. Éder Avelino Furtunato) que, por sua vez, o havia adquirido da apelada Ingrid Adriana Rocha. O apelante alega ter agido com boa-fé ao adquirir o bem pelo valor de R$ 35.000,00, apresentando recibo assinado com firma reconhecida, sem restrições aparentes ao DETRAN.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) se o apelante comprovou a adoção das cautelas necessárias à caracterização da boa-fé objetiva na aquisição do veículo, considerando as circunstâncias suspeitas que envolveram o negócio; e (ii) se a nulidade declarada na ação conexa entre apelada e Sr. Éder invalida a transferência subsequente realizada ao apelante, por configurar hipótese de venda a non domino.

III. Razões de decidir

3. A boa-fé objetiva, princípio fundamental consagrado no artigo 422 do Código Civil, não se confunde com a boa-fé subjetiva. Exige-se, para sua configuração, demonstração concreta de que foram adotadas cautelas proporcionais aos riscos evidentes da transação, não bastando mera alegação de desconhecimento de irregularidades. Jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que só se pode considerar, objetivamente, de boa-fé o comprador que toma mínimas cautelas para a segurança jurídica da aquisição.

4. No caso concreto, as cautelas alegadas pelo apelante mostram-se não apenas insuficientes, mas inadequadas quando confrontadas com circunstâncias que deveriam gerar incontornáveis sinais de alerta. A simples consulta ao DETRAN, desacompanhada de outras diligências, não afasta o dever de verificação aprofundada quando presentes circunstâncias suspeitas. Quanto ao reconhecimento de firma em cartório, sua função limita-se à verificação formal da assinatura, não da legitimidade substancial da transação.

5. Destacam-se circunstâncias que deveriam ter despertado maior cautela por parte do apelante: (i) o curto intervalo temporal entre a aquisição pelo Sr. Éder (17/03/2014) e a revenda ao apelante (19/03/2014), apenas dois dias depois, constituindo sinal de alerta incontornável; (ii) a redução de preço de aproximadamente 41% em período de 48 horas (de R$ 42.500,00 para R$ 35.000,00), magnitude incompatível com a lógica mercadológica de comercialização de veículos usados; (iii) o recibo apresentado contendo apenas rubrica do intermediário, sem comprovação adequada de autenticidade; (iv) o reconhecimento de firma apresentando apenas carimbo cartorário, sem elementos essenciais que confiram fé pública aos atos notariais.

6. A negligência do apelante é qualificada pelo fato de atuar profissionalmente no ramo de compra e venda de veículos. Um comerciante no setor possui expertise técnica e experiência superior ao comprador ordinário, gerando dever ampliado de diligência. Tais competências exigiriam que estranhasse a rapidez anormal da revenda, investigasse a origem da redução de preço e, minimamente, contatasse a proprietária original para confirmar a legitimidade da transação. Nenhuma dessas diligências foi adotada, caracterizando omissão qualificada de diligências que sua própria posição profissional exigia.

7. Ademais, na ação conexa nº 0009668-13.2014.8.11.0037, foi reconhecida a ocorrência de dolo por parte do Sr. Éder Avelino Furtunato, com a correlata declaração de nulidade do negócio jurídico originário e retorno das partes ao status quo ante, nos termos do artigo 182 do Código Civil. Essa nulidade impacta diretamente a validade da aquisição subsequente realizada pelo apelante.

8. O ordenamento jurídico brasileiro adota o sistema causal para a transferência de propriedade de bens móveis. A tradição, como modo de aquisição previsto no artigo 1.267 do Código Civil, depende fundamentalmente da existência de título válido que a justifique. Quando se declara nula a aquisição de Éder junto à apelada, significa que Éder jamais adquiriu direito algum sobre o bem, permanecendo a propriedade integralmente na esfera de domínio de Ingrid. A propriedade não pode ser transferida por quem não é proprietário (nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet).

9. A situação configura classicamente hipótese de venda a non domino, quando o alienante não detém legitimidade dominial sobre o bem. A doutrina e a jurisprudência são uníssonas: venda a non domino não transfere propriedade ao adquirente, ainda que este esteja de boa-fé, pois o direito não pode validar o que é logicamente impossível. A proteção conferida pela boa-fé objetiva, nesta hipótese, limita-se a ações de perdas e danos contra o alienante fraudulento, não à consolidação de propriedade em detrimento do verdadeiro dono.

10. Portanto, ainda que se reconhecesse boa-fé ao apelante (reconhecimento que não se faz), essa boa-fé seria logicamente insuficiente para validar aquisição cujo fundamento originário era inexistente.

IV. Dispositivo e tese

11. Apelação conhecida e negado provimento, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

Tese de julgamento
:
"
1. A boa-fé objetiva na aquisição de bens móveis de valor significativo exige que o adquirente adote cautelas razoáveis e proporcionais aos riscos evidentes, não bastando consulta isolada a órgão administrativo quando presentes circunstâncias suspeitas que demandam investigação mais aprofundada, especialmente quando o adquirente é profissional no ramo. 2. Venda a non domino, originária de negócio jurídico nulo, não transfere propriedade ao subsequente adquirente, mesmo que este tenha agido de boa-fé, pois o ordenamento jurídico brasileiro adota o sistema causal de transferência de propriedade de bens móveis, exigindo título válido que justifique a tradição."

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 182, 422 e 1.267; CPC, arts. 487, I, e 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, 3ª Câmara Cível, RMS nº 27.358/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 05.10.2010, DJe 25.10.2010; TJMT (jurisprudência consolidada quanto à ausência de diligência em negociações com intermediários).

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
apresentado por
ALLAN PATRICK ANDRADE DO AMARAL
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT no bojo da
Ação Declaratória c/c Pedido de Busca e Apreensão
ajuizada em desfavor de

INGRID ADRIANA ROCHA
, que julgou improcedentes os pedidos formulados pelo autor.

Alega o recorrente que a sentença está "desatrelada com a realidade de direito e de fato", sustentando que agiu de boa-fé ao adquirir o veículo, afirma que foi procurado pelo Sr. Éder Avelino Furtunato em 19/03/2014, ocasião em que este lhe ofereceu o veículo objeto da lide; que, antes de formalizar a compra, verificou o recibo de venda do veículo, que estava assinado e com firma reconhecida pela vendedora/apelada, sem qualquer restrição de venda ou pagamento, e realizou consulta junto ao DETRAN/MT, não constatando impedimentos sobre o bem.

O apelante argumenta ainda que, por ser o Sr. Éder residente em domicílio diverso da cidade de Rondonópolis, este outorgou procuração por instrumento público no cartório do 3º Ofício de Rondonópolis para que o apelante promovesse a transferência do veículo, apresentando todos os seus documentos pessoais, que foram conferidos pela autoridade detentora da concessão pública.

Relata que, ao iniciar o processo de transferência junto ao DETRAN/MT em 21/03/2014, tomou conhecimento no dia seguinte, através de terceiros, de um suposto desacordo comercial entre a apelada e o Sr. Éder, com lançamento de restrição por "roubo/furto" no veículo, o que resultou na tentativa de busca e apreensão do bem por policiais civis de Primavera do Leste/MT, sem mandado judicial. Acrescenta que, "misteriosamente", em 23/03/2014, a restrição de "furto/roubo" foi retirada do sistema do DETRAN/MT.

Para reforçar sua alegação, o apelante apresenta o recibo de pagamento assinado e registrado em cartório, comprovando o pagamento de R$ 35.000,00 pelo veículo, e argumenta que "
tomou todas as precauções para a aquisição do veículo".
Sustenta que
"é de conhecimento de todos que para assinarmos no cartório, precisamos portar nosso documento pessoal e registrar as assinaturas, seja ela rúbrica e/ou extenso, assim, não há dúvidas de que a assinatura ali fora efetuada pelo sr Éder".

Contesta ainda a afirmação da sentença de que a diferença do valor teria sido de R$ 17.500,00, reiterando que o valor pago foi de R$ 35.000,00, conforme comprovado pelo recibo. Argumenta que o recibo foi preenchido por pagamento à vista, sem qualquer restrição, com reconhecimento de firma por verdadeira entre as partes, não havendo qualquer cláusula de alienação fiduciária entre o recorrente e o Sr. Éder, bem como não havendo qualquer restrição de venda do veículo.

Conclui afirmando que
"resta claro que o recorrente tomou todas as cautelas necessárias antes de promover a compra do bem, o fazendo de boa-fé
!" e que
"este recorrente consultou em todos os locais para verificar possíveis restrições e não encontrou",
sustentando ser
"a única vítima nos autos" e que "possuía a todo momento boa-fé".

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso de apelação, com a reforma da sentença atacada, julgando-se procedentes os pedidos realizados na inicial.

Recolhimento do preparo recursal, id. 356562861.

Em contrarrazões (ID 353771887), a apelada INGRID ADRIANA ROCHA alega que a sentença deve ser mantida integralmente, uma vez que os fatos e fundamentos narrados no recurso não servem ao amparo do apelo pretendido. Sustenta que a boa-fé que o direito protege não é a meramente subjetiva ou putativa, mas sim a boa-fé objetiva, que impõe aos contratantes um dever de conduta pautado pela lealdade, probidade e, principalmente, pela diligência.

Argumenta que o apelante falhou em demonstrar a adoção das cautelas mínimas que se esperam de um comprador médio, destacando que o negócio não foi celebrado com a apelada, legítima proprietária do veículo, mas sim com um terceiro desconhecido, circunstância que, por si só, deveria acender um sinal de alerta e exigir do adquirente uma diligência redobrada, como contatar a proprietária registral para confirmar a transação, o que não foi feito.

A apelada invoca jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso que rechaça a alegação de boa-fé quando o adquirente, especialmente em negócios com intermediários, não adota as cautelas necessárias, caracterizando sua conduta como negligente.

Sustenta ainda que a pretensão do apelante esbarra em dois vícios insanáveis: a venda a non domino e a falsidade da assinatura da proprietária. Quanto ao primeiro, argumenta que a transação foi realizada com um terceiro que não detinha o poder de disposição sobre o bem, sendo ineficaz em relação à verdadeira dona. Quanto ao segundo, afirma que a assinatura aposta no Certificado de Registro de Veículo (CRV) é falsa, o que equivale a uma ausência total de consentimento, tornando o ato de transferência juridicamente inexistente ou nulo de pleno direito.

Rebate o argumento do apelante de que se fiou na aparência do documento, afirmando que o reconhecimento de firma em cartório, especialmente "por semelhança", não tem o condão de validar um negócio nulo, pois a função do tabelião é meramente administrativa: atestar que a assinatura aposta no documento é graficamente semelhante àquela depositada em seus arquivos, não certificando a autenticidade da vontade, a legalidade da transação ou a capacidade das partes.

A apelada defende que a sentença demonstra uma análise jurídica acurada e lúcida, aplicando o direito de forma irretocável ao ponderar que a transferência de bens móveis pela tradição não é um ato isolado que ocorre no vácuo jurídico, mas depende de um título que a justifique, ou seja, de um negócio jurídico válido e eficaz subjacente. Argumenta que o ordenamento jurídico brasileiro adota o sistema causal para a transferência de propriedade, significando que a tradição não opera sem um título válido que a justifique.

Por fim, requer que seja negado provimento ao recurso, mantendo-se incólume a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, e a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Antes de procedermos à análise específica do presente recurso, impõe-se esclarecimento fundamental acerca da natureza da controvérsia submetida a julgamento. Os processos 0002901-56.2014.8.11.0037 e 0009668-13.2014.8.11.0037 não constituem, rigorosamente, demandas meramente conexas do ponto de vista procedimental.

Trata-se, ao contrário, de
duas expressões processuais de uma única cadeia causal
, que se desdobra em dois movimentos sucessivos de uma mesma relação jurídica viciada.

O processo 0009668-13.2014.8.11.0037, encarna a perspectiva originária, na qual Ingrid Adriana Rocha, proprietária legítima do veículo, buscava a recuperação do bem e a reparação dos danos decorrentes da fraude de que foi vítima.

O processo 0002901-56.2014.8.11.0037, representa o movimento subsequente, no qual Allan Patrick Andrade do Amaral, segundo adquirente, pretende consolidar a propriedade do bem invocando alegada boa-fé objetiva na aquisição realizada.

A dinâmica processual é, portanto, simétrica: enquanto a apelada buscava reaver seu bem, o apelante procurava legitimá-lo em suas mãos.

Impõe-se, assim, que ambos os recursos sejam julgados
na mesma sessão
, a fim de que se evite qualquer risco de divergência entre as decisões que pudesse comprometer a segurança jurídica e gerar inconsistência que afronte a coerência do sistema de direito privado.

Apenas deste modo se assegura que a reconstrução da cadeia causal de fatos seja única, perspícua e juridicamente segura para todas as partes envolvidas e para o ordenamento como um todo.

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação
apresentado por
ALLAN PATRICK ANDRADE DO AMARAL
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT no bojo da
Ação Declaratória c/c Pedido de Busca e Apreensão
ajuizada em desfavor de

INGRID ADRIANA ROCHA
, que julgou improcedentes os pedidos formulados pelo autor.

O recurso é tempestivo e está devidamente preparado, conforme comprovante de recolhimento anexado aos autos. Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Infere-se da inicial que a controvérsia teve origem de negócio jurídico envolvendo o veículo GM/S10 DLX 2.8 D 4X4 ANO/MODELO 2004, placas NFI4645, cor preta, RENAVAM 00828827060. Conforme consta dos autos, o apelante adquiriu o referido veículo de um terceiro, Sr. Éder Avelino Furtunato, que por sua vez o havia adquirido da apelada, Sra. Ingrid Adriana Rocha.

Sustenta que, na ocasião, foi apresentado o respectivo recibo de compra e venda devidamente assinado e com firma reconhecida pela requerida, então proprietária registral do bem, sem qualquer restrição quanto à alienação ou ao pagamento.

Aduz que, após a formalização do negócio, adquiriu o referido veículo pelo valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), sendo R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) pagos por meio de depósito bancário e R$ 10.000,00 (dez mil reais) em espécie. Relata, contudo, que, ao iniciar o procedimento de transferência junto ao DETRAN/MT, em 22/03/2014, tomou conhecimento de suposto desacordo comercial entre a requerida e o referido terceiro, ocasião em que foi inserida restrição por roubo/furto no sistema do órgão de trânsito, o que culminou na apreensão do veículo por policiais civis da comarca de Primavera do Leste/MT, sem apresentação de mandado judicial. Acrescenta que, no dia seguinte (23/03/2014), a restrição foi retirada do sistema.

Em sede de tutela de urgência, requereu a busca e apreensão do veículo. No mérito, pugnou pelo reconhecimento de sua boa-fé, pela declaração de validade do negócio jurídico de compra e venda, pela consolidação da propriedade do bem em seu favor e pela baixa das restrições incidentes sobre o veículo.

A petição inicial foi instruída com documentos. O pedido de tutela de urgência foi indeferido.

Regularmente citada, a requerida apresentou contestação, na qual atribuiu ao autor a condição de receptador do veículo, alegando, ainda, a ocorrência de litigância de má-fé. Pleiteou, outrossim, sem a formalização de reconvenção, a devolução da tapeçaria interna do veículo, sob pena de conversão em indenização por danos morais (Num. 52808833 - Pág. 19).

Houve indeferimento de tutela recursal. Na fase de saneamento, foi deferida a produção de prova pericial grafotécnica, em razão de alegação de falsidade documental (Num. 52808837 - Pág. 6).

Durante a instrução processual, foram colhidos os depoimentos pessoais das partes e ouvida a testemunha Lucivaldo Santos Silva. A parte autora desistiu da oitiva da testemunha Geraldo José Gerino, ao passo que a parte requerida desistiu da oitiva das testemunhas anteriormente arroladas. Ainda, a parte autora deu-se por citada, para todos os fins legais, nos autos nº 9668-13.2014 (Num. 60696915 - Pág. 2).

As partes apresentaram alegações finais. Intimadas a se manifestarem acerca do interesse na produção de prova pericial, ambas as partes informaram desinteresse.

Na sentença recorrida, o juízo
a quo
concluiu que o apelante não comprovou a adoção das cautelas necessárias à celebração do negócio jurídico, afastando, assim, a sua boa-fé objetiva. Fundamentou-se em entendimento do Superior Tribunal de Justiça, acolhido por esta Corte, no sentido de que a ausência de diligência transfere ao comprador os riscos da negociação. Destacou, ainda, que o apelante adquiriu o veículo por R$ 25.000,00 apenas dois dias após o terceiro tê-lo comprado por R$ 42.500,00, circunstância indicativa de possível irregularidade. Ressaltou, também, a ausência de comprovação do pagamento integral alegado, bem como a fragilidade do recibo apresentado, que contém apenas rubrica do intermediário, sem elementos que atestem sua autenticidade ou do reconhecimento de firma.

“[...] Isso posto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na ação declaratória com pedido de antecipação de tutela de busca e apreensão, proposta por
Allan Patrick Andrade do Amaral
em face de
Ingrid Adriana Rocha.
Por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Fixo a verba honorária em 10% do valor corrigido da causa, nos moldes do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, notadamente pela baixa complexidade da ação. [...]”

Pois bem.

A controvérsia central do presente recurso reside na verificação da existência ou não de boa-fé objetiva por parte do apelante na aquisição do veículo GM/S10 DLX 2.8 D 4X4 ANO/MODELO 2004, placas NFI4645, cor preta, RENAVAM 00828827060, e, consequentemente, no reconhecimento da validade do negócio jurídico, com a consolidação da propriedade e a baixa das restrições de bloqueio impostas ao veículo.

Inicialmente, cumpre destacar que a boa-fé objetiva, princípio basilar do direito civil contemporâneo, consagrado expressamente no artigo 422 do Código Civil, não se confunde com a boa-fé subjetiva. Enquanto esta última se refere ao estado psicológico do agente, à sua crença íntima de estar agindo conforme o direito, a boa-fé objetiva traduz-se em um padrão de conduta, em um dever de agir conforme determinados padrões sociais de honestidade, lealdade e probidade.

No contexto das relações negociais, especialmente nas que envolvem a aquisição de bens de valor significativo, como veículos automotores, a boa-fé objetiva impõe ao adquirente o dever de adotar cautelas razoáveis para verificar a regularidade do negócio jurídico que pretende celebrar. Não basta, portanto, a mera alegação de desconhecimento de vícios ou irregularidades; é necessário demonstrar que foram adotadas as diligências que seriam esperadas de um homem médio naquela situação concreta.

Esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“porque só se pode considerar, objetivamente, de boa-fé o comprador que toma mínimas cautelas para a segurança jurídica da sua aquisição.
” (STJ – 3ª CCível – RMS 27.358/RJ – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – julgado em 05/10/2010, DJe 25/10/2010).

Importa ressaltar, neste ponto, que a
boa-fé objetiva não constitui escudo protetor que funcione de modo automático e desvinculado da realidade fática
. Não basta ao adquirente alegá-la como categoria abstrata. Exige-se, ao contrário, demonstração concreta de que foram adotadas cautelas que se mostrem
proporcionais aos riscos evidentes da transação
.

No caso em análise, o apelante sustenta ter agido com boa-fé ao adquirir o veículo, apresentando, como fundamento, a verificação do recibo de venda e consulta ao DETRAN.

Não obstante, tais cautelas mostram-se não apenas insuficientes, mas inadequadas quando confrontadas com circunstâncias que deveriam gerar sinais de alerta incontornáveis a qualquer comprador diligente. A simples consulta ao sistema do DETRAN, desacompanhada de outras diligências, não afasta o dever de verificação mais aprofundada quando presentes circunstâncias suspeitas.

Do mesmo modo, o reconhecimento de firma em cartório, especialmente quando não acompanhado de elementos formais essenciais, não possui aptidão para atestar a validade substancial do negócio jurídico, limitando-se à verificação formal da assinatura, não da legitimidade da transação

Denota-se dos elementos probatórios dos autos, que existem circunstâncias que deveriam ter despertado
maior cautela por parte do apelante,
especialmente considerando sua condição de comerciante no ramo de compra e venda de veículos, conforme mencionado na sentença recorrida.

Primeiramente, chama atenção o
curto intervalo temporal
entre a suposta aquisição do veículo pelo Sr. Éder junto à apelada (17/03/2014) e a subsequente venda ao apelante (19/03/2014),
apenas dois dias depois.
Essa rápida revenda,
por si só, já constitui um sinal de alerta
que deveria ter motivado uma investigação mais aprofundada por parte do apelante acerca da regularidade do negócio.

Ressalte-se que a
discrepância de preços não constitui
, por si só,
irregularidade necessária
. Negociações comerciais comportam variações.

Ocorre que, no caso concreto, a redução de valor não é ordinária: trata-se de
depreciação de aproximadamente 41% do preço original
em período de 48 horas. Tal magnitude de desvalorização é
incompatível com a lógica mercadológica
de comercialização de veículos usados. Um automóvel não perde quase metade de seu valor em dois dias por razões comerciais legítimas. Essa constatação deveria ter despertado, no apelante, especialmente considerada sua expertise profissional,
dúvida ética fundamental
acerca da origem legítima da transação.

Outro ponto relevante diz respeito à
autenticidade do recibo apresentado pelo Sr. Éder ao apelante
. Conforme destacado na sentença, no recibo datado de 19/03/2014 consta apenas a rubrica do Sr. Éder, sem qualquer comprovação de sua autenticidade, enquanto em outros documentos, como a procuração pública e o documento pessoal, sua assinatura foi aposta por extenso.

Além disso, o reconhecimento de firma em cartório apresenta apenas carimbo cartorário,
sem o selo e a assinatura do tabelião
, elementos essenciais para conferir fé pública aos atos notariais.

Destaca-se, ainda, aspecto que agrava significativamente a negligência do apelante: sua condição profissional. O apelante atua rotineiramente no mercado de compra e venda de automóveis. Tal circunstância não é mera curiosidade factual; constitui
elemento qualificador da negligência
.

Um profissional do ramo possui expertise técnica e experiência comercial superiores às do comprador comum. Tais competências geram, necessariamente,
dever ampliado de diligência
. Deveria o apelante, dotado de tal expertise, estranhar a rapidez anormal da revenda. Deveria investigar a origem da redução de preço. Deveria, no mínimo, contatar a proprietária original para confirmar a legitimidade da transação anterior. Nenhuma dessas diligências foi adotada.

A negligência do apelante não é, portanto, negligência ordinária. É negligência
qualificada pela expertise não exercida
. É omissão de diligências que sua própria posição profissional exigia que praticasse

A ausência dessas cautelas, somada às circunstâncias suspeitas que envolveram o negócio, afasta a caracterização da boa-fé objetiva por parte do apelante, conforme corretamente concluiu a sentença recorrida.

Ademais, conforme se depreende dos autos, na ação conexa nº 0009668-13.2014.8.11.0037, proposta pela ora apelada em face do Sr. Éder Avelino Furtunato e do ora apelante, foi
reconhecida a ocorrência de dolo
por parte do Sr. Éder, com a correlata declaração de nulidade do negócio jurídico e o retorno das partes ao status quo ante, nos termos do artigo 182 do Código Civil.

Essa decisão, ao reconhecer a nulidade do negócio jurídico originário, impacta diretamente na validade da aquisição subsequente realizada pelo apelante, uma vez que ninguém pode transferir mais direitos do que possui (
nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet
).

Nesse contexto, é importante destacar que o ordenamento jurídico brasileiro adota o sistema causal para a transferência de propriedade de bens móveis.

Aqui reside questão que transcende a mera análise de cautelas. Quando se examina a pretensão do apelante, reconhecer validez à sua aquisição implicaria validar transferência de propriedade realizada por quem
nunca foi legitimamente proprietário
. Não se cuida de matéria opinável ou sujeita a interpretação jurisprudencial oscilante. Trata-se de impossibilidade estrutural e lógica.

Com efeito, a declaração de nulidade do contrato Ingrid-Éder, ocorrida em ação conexa, significa que Éder jamais adquiriu direito algum sobre o bem. A propriedade permaneceu, integralmente, na esfera de domínio de Ingrid. Quando Éder subsequentemente ofereceu o veículo a Allan, oferecia coisa que não lhe pertencia. Nenhuma cautela posterior de Allan, nenhuma consulta a órgãos administrativos, nenhuma diligência comercial poderia transformar impossibilidade originária em aquisição válida.

O sistema jurídico brasileiro, ao adotar o modelo causal para transferência de propriedade, reconhece precisamente isto: que a tradição – a entrega física do bem – por si só não transfere propriedade. Exige-se, fundamentalmente,
título válido
. No caso, o título que deveria justificar a tradição de Éder a Allan era a propriedade de Éder. Mas essa propriedade não existia. Era impossível transferir o que não se possuía

Isso significa que, embora a tradição seja o modo de aquisição da propriedade, conforme previsto no artigo 1.267 do Código Civil, sua eficácia depende da existência de um título válido que a justifique. No caso em análise, tendo sido
declarada a nulidade do negócio jurídico entre a apelada e o Sr. Éder, este não detinha título válido para transferir a propriedade do veículo ao apelante, caracterizando-se a hipótese de venda
a non domino
.

A situação narrada nos autos configura classicamente hipótese de venda a non domino, quando alienante não detém legitimidade dominial sobre o bem. A doutrina e a jurisprudência são uníssonas: venda a non domino não transfere propriedade ao adquirente, ainda que este esteja de boa-fé.

A razão é simples e imperativa: o direito não pode validar o que é logicamente impossível. Aquele que não é proprietário não possui direito algum a transferir. A proteção conferida pela boa-fé objetiva, nesta hipótese, limita-se a
ações de perdas e danos
contra o alienante fraudulento, não à consolidação de propriedade em detrimento do verdadeiro dono.

Portanto, ainda que este Tribunal reconhecesse boa-fé ao apelante, reconhecimento que não faz, essa boa-fé seria
logicamente insuficiente
para validar aquisição cujo fundamento originário (a propriedade transferida por Éder) era inexistente.

Por fim, cabe ressaltar que a alegação do apelante de que consultou o sistema do DETRAN/MT e não encontrou restrições sobre o veículo não é suficiente para caracterizar sua boa-fé objetiva, pois, como já demonstrado, havia outras circunstâncias suspeitas que deveriam ter motivado uma investigação mais aprofundada acerca da regularidade do negócio.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por Allan Patrick Andrade Do Amaral,
NEGO PROVIMENTO
mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante ao patrono da apelada em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º do mesmo artigo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026